Tribunal: TJSP
Processo: 1024220-85.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE PROVA ACERCA DA PROPOSIÇÃO DE FATO.

INTERESSE DE AGIR. Adequação da via eleita. A discussão sobre a liquidez e certeza do direito invocado constitui o próprio mérito do mandado de segurança, motivo pelo qual a Lei Federal no 12.016/2009 determina, no art. 6o, §5o, a denegação da segurança nos casos em que

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE PROVA ACERCA DA PROPOSIÇÃO DE FATO.

INTERESSE DE AGIR. Adequação da via eleita. A discussão sobre a liquidez e certeza do direito invocado constitui o próprio mérito do mandado de segurança, motivo pelo qual a Lei Federal no 12.016/2009 determina, no art. 6o, §5o, a denegação da segurança nos casos em que a sentença seja terminativa. A dúvida quanto à veracidade da proposição de fato em que se funda a impetração enseja a denegação da segurança. A identificação da coisa julgada depende do teor da fundamentação, para determinar se o julgado apenas afirmou a falta de liquidez e certeza para o direito – permitindo a repropositura da ação – ou se houve a afirmação de que o Direito não abriga a pretensão da parte, caso em que se forma coisa julgada material contrária aos interesses do impetrante. Entendimento desta relatoria que, mesmo se demonstrada a veracidade da proposição de fato, concluiria pela improcedência do pedido. Impossibilidade de avançar para o julgamento de mérito em razão da vedação à reformatio in pejus. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.